Tribunal: TJPA
Processo: 0001174-69.2015.8.14.0061
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-02-22

Ementa:
EMENTA: APELA??O PENAL. SENTEN?A CONDENAT?RIA. CRIME SEXUAL. ART. 217-A DO CPB (ESTUPRO DE VULNER?VEL) C/C ART. 71 (CONTINUIDADE DELITIVA), TODOS DO C?DIGO PENAL BRASILEIRO. 1. PLEITO DE ABSOLVI??O. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA V?TIMA. RELEVANTE VALOR PROBAT?RIO. A materialidade delitiva restou comprovada ?s fls. restou comprovada pelo Laudo de exame sexol?gico forense n? 2015.08.000021-SEX, ?s fls. 52/53, no qual atestou vest?gio de pr?tica de conjun??o carnal e que as mesmas eram antigas; assim como pelo depoimento da v?tima. Constata-se ainda que os depoimentos colhidos durante a instru??o processual confirmaram os abusos sexuais sofridos pela v?tima, que na ?poca dos fatos contava com 05 (cinco) anos de idade, e perduraram at? os 12 (doze) anos. Apesar do recorrente afirmar em seu recurso que n?o h? provas id?neas para condena??o, d?vidas n?o h? quanto a sua efetiva e decisiva participa??o no evento delituoso. Na esp?cie, h? que se dar elevada credibilidade ao depoimento da v?tima e de sua genitora, pois geralmente o crime de estupro de vulner?vel ? quase sempre cometido ?s ocultas, presentes apenas os agentes ativo e passivo da infra??o. Oportuno ressaltar o extraordin?rio valor probat?rio que adquire o depoimento da v?tima em casos de investiga??o de cometimento de crimes contra a liberdade sexual. Conforme tranquilo entendimento da jurisprud?ncia p?tria, a ?palavra da v?tima, em sede de crime de estupro ou atentado violento ao pudor, em regra, ? elemento de convic??o de alta import?ncia, levando-se em conta que estes crimes, geralmente, n?o h? testemunhas ou deixam vest?gios? (HC 135.972/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2009, DJe 07/12/2009). Assim, restando inequ?voca a autoria e materialidade delitivas, estando as provas claras, firmes e coerentes, impossibilitando a pretensa absolvi??o do r?u por insufici?ncia de provas. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº_______________

PROCESSO Nº 0001174-69.2015.8.14.0061

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE TUCURUÍ/PA - VARA CRIMINAL
APELANTE: R.B.M.
ADVOGADO: DRª GLAUCIA RODRIGUES BRASIL OLIVEIRA (OAB/PA 20.965)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRª. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
REVISORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME SEXUAL. ART. 217-A DO CPB (ESTUPRO DE VULNERÁVEL) C/C ART. 71 (CONTINUIDADE DELITIVA), TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS
.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO.
A materialidade delitiva restou comprovada às fls. restou comprovada pelo Laudo de exame sexológico forense nº 2015.08.000021-SEX, às fls. 52/53, no qual atestou vestígio de prática de conjunção carnal e que as mesmas eram antigas; assim como pelo depoimento da vítima. Constata-se ainda que os depoimentos colhidos durante a instrução processual confirmaram os abusos sexuais sofridos pela vítima, que na época dos fatos contava com 05 (cinco) anos de idade, e perduraram até os 12 (doze) anos. Apesar do recorrente afirmar em seu recurso que não há provas idôneas para condenação, dúvidas não há quanto a sua efetiva e decisiva participação no evento delituoso. Na espécie, há que se dar elevada credibilidade ao depoimento da vítima e de sua genitora, pois geralmente o crime de estupro de vulnerável é quase sempre cometido às ocultas, presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração. Oportuno ressaltar o extraordinário valor probatório que adquire o depoimento da vítima em casos de investigação de cometimento de crimes contra a liberdade sexual. Conforme tranquilo entendimento da jurisprudência pátria, a
¿palavra da vítima, em sede de crime de estupro ou atentado violento ao pudor, em regra, é elemento de convicção de alta importância, levando-se em conta que estes crimes, geralmente, não há testemunhas ou deixam vestígios¿
(HC 135.972/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2009, DJe 07/12/2009). Assim, restando inequívoca a autoria e materialidade delitivas, estando as provas claras, firmes e coerentes, impossibilitando a pretensa absolvição do réu por insuficiência de provas.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e
improvimento
, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por R.B.M., através de Advogado Constituído, às fls. 227/233, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença (fls. 211/225) que o condenou à pena de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado
pela prática do crime descrito no
art. 217-A do CPB
(estupro de vulnerável) c/c
art. 71
(continuidade delitiva), todos do Código Penal Brasileiro.

Noticia a peça acusatória a vítima Jeane Bensabá Marques, de 12 anos de idade, foi registrada como filha do denunciado e este, por inúmeras vezes, abusou sexualmente da menor. A vítima narrou que certa vez, quando sua mãe não estava em casa, fora surpreendida pelo pai, que queria lhe dar banho, retirando sua roupa e penetrando o dedo em sua vagina e seu ânus, bem como lhe beijando na boca.

A partir desse dia, o denunciado passou a abusar sexualmente da vítima com frequência, mantendo relações sexuais, praticando conjunção carnal e sexo anal. A vítima relata ainda que o pai a pegava na escola sob a justificativa de que iria levá-la para uma consulta, no entanto a levava para sua casa e a estuprava.

Diante disso, no dia 09 de março de 2015, a menor procurou a delegacia e relatou que vinha sofrendo abusos sexuais por parte do denunciado. A vítima foi submetida a exames, que confirmaram vestígios antigo de conjunção carnal, tendo por isso a autoridade policial representado pela prisão preventiva do denunciado.

Boletim de ocorrência às fls. 09.

Laudo de exame sexológico forense às fls. 52/53.

A denúncia foi recebida em 23/04/2015 (fls. 119).

A audiência de instrução foi gravada em mídia áudio visual (fls. 150, 159), conforme termo de audiência de fls. 107/108.

A
Defesa
interpôs apelação penal e em suas razões às fls. 227/233, sustenta que se impõe a absolvição do apelante, com fulcro no art. 386, incisos IV do CPP.

Em contrarrazões, às fls. 259/262 o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Por fim, a Douta Procuradora de Justiça, Dra. Ubiragilda Silva Pimentel às fls. 268/273, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o Relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisá-lo.

O apelante R. B. M. requer a sua absolvição, alegando insuficiência de provas para condenação, nos termos do art. 386, inciso IV do CPP.

Pela análise minuciosa de todo o cotejo fático-probatório, verifica-se que não merecem prosperar as razões recursais trazidas pelo recorrente. Senão vejamos:

A
materialidade delitiva
restou comprovada pelo Laudo de exame sexológico forense nº 2015.08.000021-SEX, às fls. 52/53, no qual atestou vestígio de prática de conjunção carnal e que as mesmas eram antigas; assim como pelo depoimento da vítima.

Constata-se ainda que os depoimentos colhidos durante a instrução processual confirmaram os abusos sexuais sofridos pela vítima, que na época dos fatos contava com 05 (cinco) anos de idade, e perduraram até os 12 (doze) anos.

Apesar do recorrente afirmar em seu recurso que não há provas idôneas para condenação, dúvidas não há quanto a sua efetiva e decisiva participação no evento delituoso, conclusão extraída dos seguintes elementos probatórios que passo a apresentar:

A testemunha
BEATRIZ BORGES DOS SANTOS
, ouvida como informante, declara que sua mãe já havia comentado que achava estranha a relação do denunciado com as enteadas; que a vítima não estava querendo ir mais para a escola e inventava desculpas para ficar em casa; que isso se deu antes do denunciado ser preso; que a vítima era muito fechada e não falava o que estava acontecendo com ela; que costumava frequentar a casa do denunciado e da vítima, juntamente com sua irmã, porém o denunciado nunca deu em cima da delas; que tinham um bom relacionamento com o denunciado e ele as tratava como sobrinhas dele; que depois que o denunciado foi preso, notou a vítima mais tranquila; que o denunciado tratava as enteadas como filhas e que era carinhoso com elas; que a vítima se comporta como criança.

A testemunha
EUDILÉIA PEREIRA SACRAMENTO
, vizinha da vítima, declarou que a vítima era uma menina rebelde, indisciplinada e revoltada; que presenciou o dia em que a vítima tomou veneno, porém a menor não disse o motivo de ter tomado; que depois que o denunciado foi preso, o comportamento da vítima melhorou e ela ficou mais calma.

A testemunha
EVANI OLIVEIRA DE JESUS
, coordenadora pedagógica da Escola Plácido de Castro, declara que a vítima apresentou alguns atestados médicos na escola; que já esse ano, a vítima passou mal na escola e seu padrasto quem foi buscá-la; que não tem conhecimento da saída da menor da sala de aula para ir consultar; que a vítima tinha um comportamento normal na escola, o único problema era que ela faltava muito.

A testemunha
GABRIELA BORGES DOS SANTOS
, ouvida como informante, declarou que frequentava a casa da vítima; que a vítima faltava muito à aula e queria mudar de horário; que era uma menina muito rebelde; quando comentavam ou falavam no nome do denunciado, a vítima ficava agressiva e nervosa; que a vítima costumava ir até a casa do denunciado, porém sua mãe mandou que ela não fosse mais; que perguntou à vítima porque ela ia até a casa do denunciado e a mesma lhe respondeu: ¿também, com uma faca no pescoço¿, dando a entender que ia porque era ameaçada; que presenciou o dia em que a vítima tomou veneno, mas não sabe porque ela tomou; que depois que o denunciado foi preso, a vítima mudou totalmente seu comportamento, ficando até mais amorosa; quando a menor soube que sua mãe havia sido intimada, contou tudo o que havia acontecido para o atual companheiro dela, tendo o companheiro dito que a menor tinha que contar pra sua mãe o ocorrido; que então a vítima contou para sua mãe os abusos sofridos.

A testemunha
JAQUELINE SACRAMENTO DA SILVA
é vizinha da vítima e declarou que viu o momento em que ela estava tomando veneno; que sabe que era veneno porque viu o pacote; que a vítima estava sozinha em casa; que viu pela janela a vítima amassando e tomando o veneno, então contou pra sua mãe; que a menor já havia ameaçado tomar veneno; que a criança era muito agressiva e rebelde; que ela tinha medo do denunciado e não gostava que falassem no nome dele; que depois que o denunciado foi preso, a menor mudou seu comportamento e ficou mais tranquilo; que de vez em quando a vítima sumia na parte da tarde; que a vítima lhe falou que o denunciado a buscava na escola.

A vítima
JEANE BENSABÁ MARQUES
declara que tem doze anos e que não conhece seu pai biológico, mas o denunciado a registrou como filha; que convive com o denunciado desde os 3 anos de idade; Que na primeira vez que foi abusada, sua mãe não estava em casa; que havia feito xixi na cama e o denunciado disse que ia dar banho nela; que durante o banho o denunciado enfiou o dedo em sua genitália; que achou aquilo estranho; que o denunciado disse que se ela falasse para alguém, ele mataria ela e a mãe dela; que aconteceram outras vezes, dentro do quarto da sua mãe, enquanto esta viajava; que o denunciado lhe empurrou para dentro do quarto, trancou a porta e colocou um pano em sua boca; que ele estava com uma faca; que o denunciado tirou sua roupa e a roupa dele; que ele passou o pênis em sua boca e introduziu o pênis ¿na frente¿; que o denunciado não usou preservativo; que sentiu muita dor, mas não sangrou; que os abusos aconteciam, em média, três vezes por semana; que acha que os abusos começaram quando tinha apenas cinco anos; que depois que o denunciado separou de sua mãe, os abusos continuaram; que o denunciado a buscava na escola com a desculpa de que ela tinha uma consulta, mas a levava para a cada dele e abusava dela; que todas as vezes ele introduzia ¿na frente¿; que umas duas vezes também introduziu no seu bumbum e que sentiu muita dor; que não contou antes dos abusos porque tinha medo, já que o denunciado lhe ameaçava; que certa vez foi brincar na rua e o denunciado ficou sozinho com sua irmã e quando voltou, a porta estava trancada, então o denunciado abriu a porta e ela viu sua irmã passar chorando só de toalha; que tem medo do denunciado; que o denunciado matou seu cachorro envenenado e deu parte da sua mãe; que sente muitas dores na vagina; que sua mãe faz unhas e vende gelo; que sua mãe recebeu uma intimação porque o denunciado acusou ela de tentativa de homicídio; que só então contou para sua mãe dos abusos do denunciado; que então sua mãe lhe levou para a delegacia das mulheres para relatar o ocorrido; que a filha do denunciado ligou para sua mãe e ameaçou ela; que vai toda semana fazer acompanhamento com a psicóloga; que não tentou matar o denunciado com veneno e sim tomou o veneno; que bebeu veneno no ano passado porque era muito pressionada pelo denunciado; que tomou um veneno rosado e sua mãe lhe deu uma bronca por isso; que o denunciado lhe dava dinheiro para que ela não falasse nada; que falava para sua mãe que achava o dinheiro; que o denunciado rondava sua escola e a depoente se escondia dele; que sente raiva do denunciado por tudo que ele fez e até sonha com isso.

A testemunha
JOSEANE BENSABÁ MARQUES
, irmã da vítima, declara que não ouviu da boca da sua irmã ou da sua mãe sobre o ocorrido; que seu padrasto (ora denunciado) nunca deixou faltar nada para elas e sempre deu de tudo; que o denunciado nunca tentou nada contra ela; que nunca chegou a desconfiar que o denunciado fez algo com sua irmã; que não tinha conhecimento dos abusos praticados pelo denunciado contra sua irmã; que nunca foi abusada pelo denunciado; que o denunciado nunca tentou abusar de si; que costumava ficar sozinha em casa com o denunciado; que gostava de ficar em casa com ele; que sempre estava em casa com a vítima, na companhia de seus outros irmãos; que dormia no quarto com sua irmã e nunca viu o denunciado tentar abusar dela; que foi morar em outro lugar e sua mãe ligava dizendo que sua irmã estava estranha e não queria ir para
a escola; que o comportamento do denunciado era normal em casa e que ele fazia o papel de pai, repreendendo quando era preciso; que sua m¿e lhe falou que a vítima tentou se matar, mas n
ão sabe o porquê; que a vítima era uma criança muito levada; que teve uma época em que brigava muito com a vítima, porque ela sempre chegava em casa com dinheiro; que a vítima dizia que achava o dinheiro; que conversava muito com a vítima, mas esta nunca disse nada sobre os abusos; que pela convivência com o denunciado e pela forma que ele lhe travava, nã
o acredita que ele tenha cometido os atos relatados pela vítima; que o denunciado lhe tratava bem e lhe aconselhava como um pai; que sua irm¿ gostava do denunciado.

A testemunha
MARIA DE LOURDES AGUIAR EVANGELISTA
, amiga do r
éu, que conhece o denunciado desde criança; que mora próximo à casa dele desde criança também; que n¿o teve muito contato com a esposa do denunciado e com as filhas dela; que ficou chocada em saber que o denunciado estava preso por esse crime, pois nunca o
uviu nada de mal sobre ele; que o denunciado tem duas filhas com a esposa anterior; que nunca soube do denunciado maltratar os filhos dele ou qualquer outra criança; que n¿o sabe dizer nada sobre o que ocorria da porta da casa do denunciado para dentro.

A testemunha
MARINETE ALVEZ BENSABÁ
, m¿e da vítima, declarou que conviveu com o denunciado por cerca de nove anos; que já tinha quatro filhos, dois meninos e duas meninas, porém n¿o teve filhos com o denunciado; que o denunciado registrou e fez a adoç¿o de s
uas duas filhas; que a vítima tinha três anos na época em que o denunciado a registrou; que costumava viajar muito para fazer tratamento de saúde; que o denunciado tratava bem as suas filhas, mas maltratava os meninos; que o denunciado fazia todas as vontades da sua filha mais velha; que sua filha mais velha tem dezesseis anos atualmente; que o denunciado fazia mais coisas pela menina do que pela própria depoente; que perguntou se a filha mais velha (Joseane) foi abusada alguma vez pelo denunciado e esta di
sse que n¿o; que Josiane lhe disse também que n¿o sabia dos abusos cometidos contra sua irm¿ menor; que desconfiava de Josiane, pois certa vez vizinhos lhe disseram que havia uma coisa muito estranha dentro de sua casa; que certa vez chegou em casa depois
de ter desmarcada uma consulta e o denunciado lhe disse que Josiane havia dormido junto com ele; que o denunciado tinha muito ciúme da menina e as vezes espancava ela; que certa vez sua filha Joseane implorou para que eles fossem embora de casa; que Josean
e arrumou um namorado e resolveu logo viver com ele, alegando que precisava esquecer tudo que já havia acontecido em sua vida, porém ela n¿o dizia o que havia acontecido; que chegou a perguntar para Joseane, no entanto esta só disse que n¿o iria estragar a vida da m¿e e nada disse; que depois de um tempo separou do denunciado, tendo ela ido embora e ele continuado na casa deles; que fizeram um acordo para que o denunciado pagasse o aluguel do local onde a declarante estava morando, porém ele n¿o cumpriu e n¿o pagou; que certo dia recebeu uma intimaç¿o e ficou chorando, foi ent¿o que sua filha menor (ora vítima) lhe perguntou se ela podia ser presa, momento em que disse para sua filha que n¿o sabia; que só ent¿o a vítima lhe contou sobre os abusos, dizendo qu
e o denunciado abusava dela desde quando ela tinha oito anos de idade; que no momento em que ouviu isso, nem deixou a vítima contar a história, foi logo para a delegacia com a menor para relatar o ocorrido; que a vítima costumava ter pesadelos e acordava g
ritando; que a vítima tinha um comportamento agressivo em casa e maltratava até a depoente; que a vítima tinha o comportamento de criança, n¿o tendo a sexualidade aflorada; que o denunciado ia até a escola da vítima e ela se escondia dele; que certa vez o
denunciado foi buscar a vítima na escola e esta chegou em casa tomada banho e com outra roupa; que a vítima lhe disse que o denunciado a ameaçava de morte; que a vítima costumava chegar com dinheiro em casa, dizendo que tinha achado na rua; que uma pessoa lhe disse que viu o denunciado dando dinheiro para a vítima; que depois a vítima confessou que quem lhe dava dinheiro era o denunciado; que a vítima ia com frequência na casa do denunciado sem que a depoente soubesse; que os abusos aconteciam na casa do denunciado; que muita gente via a menor entrar e sair da casa do denunciado no horário da escola; que uma funcionária da escola disse que era comum o denunciado ir buscar a vítima na escola.

A testemunha ORACI SOARES ALMEIDA, atual companheiro da m¿e da vítima, declarou que convive com a senhora Marinete há dois anos, mesmo tempo em que convive com a vítima; que soube pela m¿e da vítima dos abusos que esta sofreu; que a vítima contou para a m¿e dela e depois confirmou tudo na delegacia; que a vítima fez exame e o laudo confirmou que ela n¿o era mais virgem; que n¿o tem contato com o denunciado; que há um ano atrás a vítima tentou se matar envenenada; que segundo soube, o denunciado pressionava a vítima para que ela lhe entregasse o documento da casa, tanto que por vezes encontrou a casa toda revirada; que a vítima admitiu que tentou se matar por conta da press¿o que sofria do denunciado; que certo dia estava levando a vítima para a escola, quando de repente esta pulou da bicicleta e disse que queria voltar pr
a casa, e ao perguntar o porquê, ela disse que o acusado ia busca-la na escola, alegando que ela tinha uma consulta, ent¿o ela era obrigada a ir com ele; que o comportamento da vítima mudou completamente depois que o denunciado foi preso; que ficou mais am
orosa e n¿o falta mais a aula; que várias vezes a vítima chegava com dinheiro em casa, alegando que havia achado na rua; depois de todo o ocorrido, acabou essa história, n¿o tendo mais a vítima achado dinheiro nenhum; que uma vez perguntou onde a vítima ti
nha achado o dinheiro e esta admitiu que havia sido o denunciado quem tinha dado para ela; que Joseane, filha mais velha da sua companheira, queria visitar o denunciado no hospital regional; que questionou com Joseane o porquê dela querer ir, sendo que ela
respondeu que tinha o denunciado na palma da m¿o dela; que n¿o foi a primeira vez que ouviu Joseane dizer isso; que mesmo preso, o denunciado se comunicava por telefone com Joseane.

A testemunha
VANUSA GONÇALVES DE SOUSA
, amiga do denunciado, declarou que foi vizinha dele por muito tempo e que o conhece há trinta anos; que foi professora da vítima em um projeto social; que a vítima deixava a desejar no projeto; que soube que a vítima mentia para a m¿e dela, dizendo que ia
para o projeto, quando na verdade n¿o estava lá; que a vítima n¿o justificava suas ausências no projeto, somente mentia; que a vítima era uma menina que dava muito trabalho e que mentia muito; que esse projeto era voltado para menores envolvidos com droga
s; que detectou que a vítima pegou droga para vender e gastava o dinheiro ganho com as outras crianças do projeto, comprando guloseimas; que encerraram as atividades do projeto porque foram ameaçados, inclusive por alguns pais que induziam as crianças a ve
nder drogas; que n¿o denunciou o caso por medo, já que corria risco de morte; que observou que Marinete n¿o tinha controle sobre a filha (vítima), pois sequer sabia por onde ela andava; que foi criança e adolescente vivendo próximo ao acusado e ele nunca m
exeu consigo; que nunca ouviu relato de que o denunciado havia abusado de alguém; que por isso se colocou à disposiç¿o para defender o denunciado; que a vítima é uma menina muito evoluída, que sabe de muita coisa, porém muito manipulada pela m¿e e que fala
va muita mentira; que a vítima pegava drogas com os traficantes e vendia para jovens do bairro; que nesse bairro, o tráfico de drogas é muito intenso.

A testemunha de defesa Sra.
SILVANA LOPES CORREA
, amiga do acusado, declarou que conhece o acusado desde
quando tinha oito anos de idade; que sempre foi vizinha do acusado; que conheceu dona Marinete; que eles conviveram uns dez anos; que o acusado teve filhos com a segunda esposa; que o acusado n¿o teve filhos com a dona Marinete; que o denunciado registrou
duas filhas de Marinete; que o casal está separado há três anos; que conhece Jeane desde quando a mesma tinha cinco anos; que a senhora Marinete nunca relatou o abuso de Jeane; que nunca existiu nenhum relato de abuso envolvendo o denunciado na rua em que
moram; que depois da separaç¿o, a Marinete sempre falava que ia aprontar uma com o denunciado; que pedia para Marinete largar o denunciado de m¿o; que avisou o denunciado do fato; que Marinete queria que vendesse a casa, por isso Marinete aprontou isso; que Marinete n¿o aceitou o dinheiro que queriam lhe indenizar a parte que cabia a Marinete pela separaç¿o; que uma vez Jeane foi lá na casa do denunciado pedir dinheiro do gás; que aconselhou o denunciado a n¿o dar mais dinheiro para Marinete; que Marinete fez uma comida na casa do denunciado, ele deu para o cachorro e o mesmo morreu; que Jeane chegava com objetos furtados em casa; que uma vez chegou uma denúncia de que tinham furtado cem reais de uma mulher; que Marinete n¿o trabalhava; que parentes de Marin
ete já foram presos por drogas; que encontrou Jeane recentemente em casa.

A testemunha
JOANA RIBEIRO
, amiga do acusado, declarou que conhece o denunciado desde quando era pequena; que tinha amizade com Marinete; que visitava a casa dele direto; que Marinet
e tinha quatro filhos; que nem soube quando Marinete saiu de casa; que n¿o sabe o tempo de convivência do casal; que nunca ouviu dizer que o denunciado abusava sexualmente das enteadas; que o denunciado falava para a m¿e da vítima n¿o bater nas filhas; que
Marinete tentou envenenar o denunciado; que o denunciado lhe disse que sentiu alguma coisa amarga no açaí e deu para o cachorro e o mesmo morreu; que foram na delegacia fazer ocorrência; que em outro momento o denunciado também quase foi envenenado, que s
ó n¿o ocorreu porque o denunciado jogou a comida no quintal, tendo os cachorros da depoente comido a comida envenenada; que Marinete fez isso porque queria a casa; que o marido da Marinete avisou o denunciado que ela queria lhe matar; que os meninos que estudavam com ela lhe falaram que Jeane tinha um namoradinho na escola; que ela pagava as coisas na escola; que familiares de Marinete já foram presos por tráfico; que Marinete mora na Matinha; que n¿o sabe do envolvimento de Marinete com venda de drogas, só do irm¿o dela.

A testemunha
JULIANA GONÇALVES CARVALHO
, ex-namorada do acusado, declarou que conhecia de vista a Sra. Marinete; que n¿o sabe há quanto tempo a mesma está separada do denunciado; que Marinete tinha quatro filhos, duas meninas e dois meninos
; que nunca soube de qualquer abuso por parte do denunciado contra as filhas; que depois que Marinete saiu da casa, passou a namorar o denunciado; que ficava a tarde todinha na casa de seu Raimundo; que duas vezes Jeane esteve na casa; que a mesma pedia di
nheiro para colocar crédito no celular; quando seu Raimundo foi preso, n¿o estava mais dormindo na casa dele; que a depoente morava na mesma rua; que n¿o viu Marinete indo na casa; que nunca falou com Marinete; que o relacionamento da família era normal; que começou a se relacionar com o denunciado quando este se separou; que o relacionamento durou sete meses; que o denunciado n¿o ia na escola de Jeane; que o denunciado lhe falou que n¿o era o pai de Jeane, mas ia pagar pens¿o.

A testemunha
IZABEL CRISTINA LEARTH CAMELO
, amiga do acusado, declarou que conhece o acusado há vinte anos; que é representante da comunidade; que nunca ouviu nenhum comentário de que o denunciado explore sexualmente menores de idade; que Marinete nunca comentou o fato de que o denun
ciado abusasse de suas filhas; que Marinete tem quatro filhos; que o denunciado registrou uma filha de Marinete; que via Jeane brincando na rua só de calcinha; que n¿o sabe do envolvimento de Marinete com drogas; que o denunciado é funcionário público há muitos anos; que n¿o conhecia Marinete; que n¿o sabe da relaç¿o do denunciado com Marinete; que a depoente e seus familiares moram no mesmo bairro do denunciado; que moram na rua do seu Raimundo, a senhora Juliana, dona Margarida, Silvana e outras pessoas; que nunca ouviu falar do relacionamento de nenhuma vizinha com o denunciado; que n¿o viu Jeane com nenhum namorado.

Durante o interrogatório, o apelante RAIMUNDO BARROSO MARQUES declarou que a acusação nã
o é verdadeira; que n¿o dava banho na adolescente; que n¿o buscava a adolescente na escola, mesmo porque trabalhava até meio-dia; que está sendo acusado porque a m¿e da adolescente queria voltar com o denunciado; que Marinete pediu para o denunciado fugir com ela, mas n¿o aceitou; que Silvana lhe avisou que
Marinete ia aprontar para o denunciado; que se surpreendeu quando foi preso; que n¿o levou nenhum material para ser periciado quando Marinete tentou lhe envenenar; que Jeane lhe acusa por influência de Marinete; que n¿o sabe quem estuprou Marinete; que registrou as filhas de Marinete; que foi Marinete quem pediu o registro; que nunca pegou Jeane na escola para levá-la ao médico; que sua outra filha ficou contra a m¿e em relaç¿o à acusaç¿o; que sua filha parou de frequentar sua casa, depois da separaç¿o; quando surgiram as conversas do abuso, já estava há muito tempo separado de Marinete; que nunca aconteceram os abusos; que criavam cachorros em casa; que n¿o levou Jeane até o quarto para constrangê-la a nenhum ato sexual; que Jeane foi morar com o denunciad
o desde que tinha quatro anos de idade; que conviveu nove anos com a m¿e de Jeane; que a mesma lhe pediu pens¿o; que foi pedido divórcio e metade da casa; que ainda n¿o resolveram a divis¿o da casa; que Marinete n¿o aceitou o dinheiro que seus filhos queri
am pagar a ela; que o marido de Marinete lhe avisou que a mesma queria lhe matar com veneno; que Marinete queria voltar a conviver com o denunciado; quando passou a conviver com Marinete já possuía a casa em que moravam; que registrou a ocorrência da tenta
tiva de envenenamento no mês de março; que n¿o foi pedido nada na delegacia; que tratava direito todos os filhos de Marinete; que cuidou de Marinete e custeou os tratamentos dela em Belém e Teresina; que soube uma vez que Jeane estava na rua por volta de m
eia-noite; que já ouviu falar que na casa de Marinete já funcionou uma boca de fumo; que os colegas de Jeane apareciam na casa também; que mais eram meninos; que Marinete quer lhe prejudicar porque n¿o quis mais ela; que paga pens¿o para Jeane.

Na espécie, há que se dar elevada credibilidade ao depoimento da vítima e de sua genitora, pois geralmente o crime de estupro de vulnerável é quase sempre cometido às ocultas, presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração.

Oportuno ressaltar o extraordinário valor probatório que adquire o depoimento da vítima em casos de investigação de cometimento de crimes contra a liberdade sexual. Conforme tranquilo entendimento da jurisprudência pátria,
a
¿palavra da vítima, em sede de crime de estupro ou atentado violento ao pudor, em regra, é elemento de convicção de alta importância, levando-se em conta que estes crimes, geralmente, não há testemunhas ou deixam vestígios
¿
(HC 135.972/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2009, DJe 07/12/2009).

Nesse sentido trago também à colação a seguinte decisão:
Ementa:

ESTUPRO. PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR. CONDENAÇÃO MANTIDA
. Em termos de prova convincente, a palavra da vítima, evidentemente, prepondera sobre a do réu. Esta preponderância resulta do fato de que uma pessoa, sem desvios de personalidade, nunca irá acusar desconhecido da prática de um delito, quando isto não ocorreu. E quem é acusado, em geral, procura fugir da responsabilidade de seu ato. Portanto, tratando-se de pessoa idônea, sem qualquer animosidade específica contra o agente, não se poderá imaginar que ela vá mentir em Juízo e acusar um inocente. Na hipótese, o recorrente foi reconhecido pela vítima do estupro como o autor daquele crime, narrando de forma segura e convincente a ocorrência do delito citado. Suas palavras ganharam o apoio das demais provas do processo. DECISÃO: Apelo defensivo desprovido, por maioria de votos. (Apelação Crime Nº 70045199007, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio Baptista Neto, Julgado em 10/11/2011).

Observa-se, conforme o relatado nos depoimentos, bem como pelo laudo pericial que o réu praticou contra a vítima conjunção carnal, deixando vestígios conforme comprava-se cabalmente pelo laudo pericial.

Assim, restando inequívoca a autoria e materialidade delitivas, estando as provas claras, firmes e coerentes, impossibilitando a pretensa absolvição do réu.

Destarte, torna-se impossível não imputar ao mesmo o cometimento do crime. Suas alegações se encontram isoladas e divergem por completo do conjunto probatório carreado aos autos.

Nesse contexto fático-probatório, tenho que a prova dos autos é suficiente para demonstrar
a efetiva ocorrência do fato descrito na denúncia
e
sua autoria pelo acusado
.

CONCLUSÃO

Em face do exposto, conheço do recurso interposto por R. B. M., porém
nego-lhe provimento
,

nos termos apresentados.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora